Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. AUSENTE PADRONIZAÇÃO NO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO E DISTRITO FEDERAL. DESNECESSIDADE.
1. O dever de prestar assistência farmacêutica é de responsabilidade comum e solidária de todos os entes federativos, ainda que se trate de medicamento registrado na Anvisa e sem padronização no SUS.
2. É desnecessária a formação do litisconsórcio passivo entre a União e o Distrito Federal na ação de obrigação de fazer ajuizada com essa pretensão.

3. Negou-se provimento ao recurso.